Tribunal: STF
Processo: ARE 1475707
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA BRIGADA MILITAR, NOS TERMOS DO EDITAL DA/DRESA Nº SD-P 01/2021/2022. EXAME DE SAÚDE. AUTOR QUE FOI ELIMINADO DO CERTAME POR NÃO TER APRESENTADO EXAME CONFORME DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. AUDIOMETRIA. ERRO DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (e-doc. 14)

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, caput, 25, e 37, caput e inc. I, da Constituição da República. Sustenta que o Poder Judiciário acabou flexibilizando exigência prevista no edital de concurso público, dispensando a apresentação de um laudo expressamente exigido. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. (e-doc. 22)

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão, o que atrai a aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 26).

É o relatório.

Decido.

5. De início, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário está parcialmente correta ao verificar a ausência de prequestionamento. Isto porque, em análise ao acórdão impugnado (e-doc. 14) e aos embargos de declaração opostos pelo recorrente (e-doc. 16), verifica-se que não houve prequestionamento em relação ao art. 25 da Constituição da República, a atrair, em relação a tais dispositivos, a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

6. Quanto à alegação de violação à separação dos Poderes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que tal princípio não é violado quando da verificação da existência de ilegalidade e/ou abusividade dos atos administrativos, cabendo ao Poder Judiciário avaliar o ato impugnado também sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(ARE nº 1.378.219-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF.
1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.
3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.356.189-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j.  21/02/2022, p. 25/02/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o controle da legalidade do ato administrativo, quando abusivo ou ilegal, não viola o princípio da separação dos poderes.
II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
III – É inadmissível o apelo extremo quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.310.108-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).

7. Ademais, é inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“Compulsando os autos, verifico que a recorrente apresentou todos os exames exigidos pelos editais de abertura do concurso e no momento de sua convocação, inclusive o exame solicitado, porém, com firma de fonoaudiólogo. 
Cabe referir que o médico que atendeu a autora endossou o resultado do laudo emitido. 
Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, entendo que a recorrente não deu causa à ausência de apresentação do exame assinado por otorrinolaringologista no prazo legal, decorrente de culpa de terceiro. E, em se tratando de exame de caráter não eliminatório, inexiste fundamento para o julgamento de inaptidão.” (e-doc. 14)

8. Assim, a meu sentir, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

9. Nessa linha, destaco os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ENTREGA DE EXAME MÉDICO INCOMPLETO: CULPA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS DE EDITAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
(ARE nº 1.354.317-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022).

“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.135.628-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli,  Tribunal Pleno, j. 30/10/2018, p. 03/12/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL E ADITIVO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2013. O Tribunal a quo decidiu que a ora agravada tem direito a participar do Curso de Formação de Soldados, etapa do Concurso da Polícia Militar, que após o Aditivo nº 005, do Edital nº 003/2007, estabeleceu a convocação, para as demais fases do certame, dos candidatos aprovados no exame intelectual. Divergir desse entendimento demandaria a análise das cláusulas do edital do concurso e seu aditivo de convocação para o curso de formação de soldados, bem como da moldura fática delineada nos autos. Aplicação dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(ARE nº 824.698-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/12/2014, p. 18/12/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CAPITAL DA BRIGADA MILITAR. REQUISITO. EDITAL. LAUDO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA SEM O GRÁFICO DA FASE DO SONO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. CULPA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”
(ARE nº 1.383.122-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin,  Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 18/11/2022).

10. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões: ARE nº 1.375.301/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; ARE  nº 929.861/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/12/2015, p. 1º/02/2016; ARE  nº 1.326.194/CE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 09/06/2021, p. 10/06/2021; RE  nº 1.105.413-AgR/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/05/2018, p. de 06/08/2018; RE nº 795.924-AgR/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  20/04/2017, p. 02/05/2017; ARE nº  909.505-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/11/2015, p. 19/11/2015; ARE  nº 868.269-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 19/05/2015, p. 02/06/2015.

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 31 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator